Tribunal: TJMT
Processo: 1051102-40.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051102-40.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (EMBARGADO), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO), RICARDO MARFORI SAMPAIO - CPF: 152.426.758-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. DOSIMETRIA DA MULTA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a competência dos órgãos de defesa do consumidor para fiscalizar e sancionar fornecedores, além de reduzir o valor da multa aplicada por ausência de fundamentação suficiente. O embargante alega omissão quanto ao controle judicial da sanção administrativa e à dosimetria da multa, além de contradição na fundamentação para a redução da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao analisar o controle jurisdicional da sanção administrativa; (ii) verificar se há contradição na fundamentação utilizada para a redução da multa; e (iii) examinar se houve omissão na análise dos critérios legais para a dosimetria da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado analisou expressamente a possibilidade de controle jurisdicional da sanção administrativa, sob os aspectos da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, não havendo omissão a ser suprida.

Não há contradição na decisão embargada, pois a redução da multa decorreu da ausência de fundamentação adequada para sua majoração, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A alegação de omissão sobre a dosimetria da multa não procede, uma vez que o acórdão embargado considerou os critérios legais aplicáveis e a falta de justificativa suficiente para o aumento da penalidade.

O julgador não está obrigado a citar expressamente todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido devidamente analisada e a decisão fundamentada, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

O controle jurisdicional da sanção administrativa deve observar os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sem prejuízo da competência dos órgãos de defesa do consumidor para aplicar penalidades.

A ausência de fundamentação adequada para a majoração de multa imposta por órgão administrativo justifica sua redução pelo Poder Judiciário.

O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, bastando que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que deu parcial provimento à apelação interposta pela B2W Companhia Digital, reduzindo o valor da multa aplicada pelo PROCON/MT por suposta infração à legislação consumerista, em razão da ausência de fundamentação robusta para a majoração da penalidade.

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição, nos termos do artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.

Sustenta que o controle judicial da legalidade e razoabilidade das sanções administrativas foi feito sem a devida análise do arcabouço normativo aplicável, em especial as disposições do Código de Defesa do Consumidor e o Decreto Federal n.o 2.181/97.

Aduz que o acórdão não teria se manifestado expressamente sobre a discricionariedade administrativa na fixação da multa, limitando-se a afirmar que houve ausência de fundamentação para a majoração do valor.

Aponta que não houve enfrentamento sobre a observância dos critérios legais para dosimetria da penalidade, como gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

Assevera que o acórdão aplicou redução do valor da multa sem indicar quais elementos do caso concreto justificavam a diminuição, o que configuraria contradição.

Ao final, requerer o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar as contradições apontadas e prequestionar a matéria para eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

A B2W Companhia Digital apresentou contrarrazões, alegando que os embargos possuem caráter meramente infringente, buscando reabrir a discussão sobre o mérito do julgado, sem que estejam presentes os vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Contrarrazões. (Id. no 273157881)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração tem cabimento nos casos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão impugnada apresentar:

I - obscuridade ou contradição;

II - omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal;

III - erro material.

No presente caso, não se verifica qualquer dos vícios apontados pelo embargante.

Da suposta omissão quanto ao controle judicial da sanção administrativa

O acórdão embargado expressamente reconheceu a competência dos órgãos de defesa do consumidor para fiscalizar e sancionar fornecedores, nos termos dos artigos 55, § 4o, e 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, bem como do Decreto Federal 2.181/97.

A decisão fundamentou-se na possibilidade de controle jurisdicional dos atos administrativos, notadamente no que tange à legalidade, razoabilidade e proporcionalidade da penalidade aplicada. Não há, portanto, omissão, pois a questão foi devidamente analisada pelo colegiado.

Da alegação de contradição quanto à fundamentação para redução da multa n
ão se verifica a existência de contradição na decisão embargada. O acórdão embargado explicitamente consignou que a majoração da multa não foi suficientemente fundamentada, razão pela qual determinou a redução do seu valor, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A tese sustentada pelo embargante denota, em verdade, mero inconformismo com o que foi decidido, não cabendo ser reanalisada por meio de embargos de declaração.

O embargante alega que o acórdão não teria analisado os critérios legais para fixação da penalidade, previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a leitura do julgado demonstra que a decisão considerou expressamente a ausência de fundamentação adequada para justificar a majoração da sanção, o que motivou sua revisão para um valor razoável e proporcional ao caso concreto.

Dessa forma, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado examinou a matéria sob a ótica dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.”
(N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos conhecidos e rejeitados.”
(N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

No que se refere ao prequestionamento da matéria, é entendimento pacífico que o julgador não está obrigado a citar expressamente todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que a decisão esteja suficientemente fundamentada e que a questão tenha sido efetivamente analisada.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, pois não se verificam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025